Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0745466-09.2020.8.07.0000 Agravante: ANTÔNIO CARLOS MATTGE LEMOS Agravado(s): BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Mattge Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 72623409 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0717733-65.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937 com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.075) pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão agravada, o i. juiz de origem falou do efeito suspensivo concedido a Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A., de maneira que todos os pedidos de liquidação ou cumprimento provisórios de sentença estão suspensos, razão pela qual, com base nesse fundamento, determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal, ou, até que seja proferida decisão em sentido contrário. Em razões recursais (Id 20487898, p. 3-14), sustenta o agravante, em suma, o cabimento do recurso em razão de previsão expressa contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Faz breve escorço da questão, explicando se tratar de cumprimento individual provisório de sentença coletiva por ele promovido para cobrança de créditos decorrentes de cédulas de crédito rural, originárias da Ação Civil Pública (ACP) n. 0008465-8.1994.4.01.3400, ajuizada em face do agravado, tendo como objeto o acórdão propalado pelo c. STJ em recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na ACP n. 94.008514-1.3, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Explana que o acórdão liquidando foi exarado nos autos do REsp 1.319.232/DF, com a decretação da ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC), adotado pelo Banco do Brasil S.A. em março de 1990, quando o correto seria o de 41,28% (BTN), de maneira que o condenou a devolver os valores cobrados e recebidos a maior, com atribuição de responsabilidade solidária também da União Federal e Banco Central do Brasil. Aduz que, na origem, o Banco do Brasil S.A. foi citado e apresentou impugnação. Informa ter sido, logo após, proferida a decisão agravada, a qual não pode prosperar, pois o acórdão liquidando exarado nos autos do REsp n. 1.319.232/DF resolveu definitivamente a questão ao destacar que, ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Prossegue, afirmando que o art. 16 da Lei 7.347/1985 (LACP), interpretado de forma sistemática com os artigos 93 e 103 do CDC, estendeu os efeitos da sentença erga omnes a todos os titulares do direito, conforme reconhecido por julgados da lavra deste e. TJDFT, dentre inúmeros tribunais pátrios, no mesmo sentido. Cita, assim, os Acórdãos 907368 e 873899 para sustentar sua tese. Brada fugir a análise da constitucionalidade do artigo 16, da Lei n. 7.347/1985, do cerne da controvérsia do processo originário, de maneira que não poderá afetar a situação jurídica constituída na demanda, que se deu sob a égide da redação original do artigo 16 da LACP, razão pela qual cita o Acórdão n. 1267107 proferido no âmbito deste TJDFT. Sublinha que a ACP n. 94.008514-1.3 tramitou no âmbito do TRF da 1a Região, de sorte que a discussão sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei no 7.347/1985 só teria efeitos práticos nas demandas ajuizadas fora da jurisdição do Tribunal Regional da Primeira Região, referentes a cédulas de crédito emitidas em propriedades localizadas em Estados distintos daqueles integrantes de circunscrição daquele Tribunal, de maneira que, considerando que o agravante reside na Vila da Telebrasília, dentro do território do órgão prolator da sentença, e as cédulas terem sido expedidas em Luziânia/GO, igualmente dentro da região de abrangência do TRF da 1a Região, não tem por que suspender a liquidação ajuizada. Acrescenta estar preclusa a matéria referente ao alcance territorial da sentença proferida no âmbito da ação civil pública. Pugna, por fim, inexistir perigo de dano ao agravado, mas ao agravante, dada sua idade avançada e a ausência de perspectiva no julgamento do RE n. 1.101.937/SP por parte do STF. Com arrimo nessa argumentação, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de que se determine o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para que seja reformada a decisão agravada, nos mesmos termos. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 20487900). É o relato do necessário. Decido. Consigno que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. O cerne da questão debatida repousa na aplicabilidade, ou não, da determinação do col. STF, exarada no âmbito do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se debata a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, conforme tratado no artigo 16[4] da Lei n. 7.347/1985 (LACP). De início, consigno ser o caso de manter a decisão agravada, mas para bem visualizar a questão, é necessário fazer breve retrospecto sobre as premissas nas quais se assenta essa constatação. Em primeiro lugar, vislumbra-se que a liquidação individual provisória de sentença coletiva, ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., tem por origem a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, esta, por sua vez, ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nesta ação, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravado, foram condenados a devolver aos mutuários os valores indevidamente cobrados relativamente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990, ou seja, a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% relativamente àquele período, o que foi determinado mediante o reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Em 4/12/2014, após o julgamento da apelação no âmbito do TRF da 1a Região, o col. STJ julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF, originário, portanto, da referida ACP n. 94.0008514-1. Este recurso foi provido, mantendo-se a sentença de procedência proferida na primeira instância e assentando, entre outras disposições, que: “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Após julgamento de embargos de declaração, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, os quais foram julgados em 16/10/2019 sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. E, em 12/11/2019, a Min. Nancy Andrighi despachou nos autos, revogando decisão outrora proferida pelo então relator Min. Francisco Falcão, a fim de afastar suspensão anteriormente deferida, nos seguintes termos: “tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Min. Nancy Andrighi, publicada em 18/11/2019). Em 27/5/2020, novo pedido de suspensão foi novamente indeferido, mas dessa vez pela Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, em pedido de suspensão formulado pela União Federal com fundamento em recurso extraordinário por ela interposto. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. formulou, nos EREsp n. 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental, para que fosse emprestado efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão relativo ao julgamento do recurso especial (REsp n. 1.319.232) que, entre outras disposições, como dito, afirmou ter a coisa julgada abrangência nacional nos termos dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. No pedido de tutela provisória, o Banco do Brasil S.A. ainda afirmou que seu recurso extraordinário impugna o acórdão proferido em 2014 no REsp n. 1.319.232, bem como que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7.347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil, o que não se poderia admitir. Analisando tais argumentos, a Exma. Vice-Presidente do STJ deferiu, em 21/7/2020, medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp n. 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937. Esclareceu que o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Pois bem. Vejamos. O agravante se insurge contra a decisão que sobrestou o feito em virtude da determinação contida no RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), em trâmite no col. STF. Naquele recurso, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, § 5o[5], do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio desse mesmo ano que, em aclaratórios, assim definiu: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional . Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. (...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (grifos nossos) Assim, apesar de o agravante dizer que o recurso extraordinário em comento não tem aplicabilidade ao caso, pode-se vislumbrar que é o inverso, porque o acórdão objeto da liquidação individual de sentença coletiva é exatamente o exarado no âmbito do REsp n. 1.319.232/DF, e que, como dito alhures, teve decisão liminar proferida em 21/7/2020, para, reconhecendo o seu relacionamento com o debate da aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, atribuir-lhe efeito suspensivo até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). Por fim, constato que as cédulas de crédito rurais que são objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva formulado pelo agravante (Ids 65294303- 65294316 do processo de referência) foram emitidas em Luziânia/GO, e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária de Brasília, de forma que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.075), ainda pendente de discussão final, tem, por óbvio, efeitos diretamente na liquidação ajuizada pelo agravante e, portanto, considero escorreita a decisão de sobrestamento da tramitação do processo, até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP, o que também foi reconhecido pelo col. STJ no âmbito da tutela provisória deferida em 21/7/2020 (EREsp n. 1.319.232/DF). Destarte, em exame perfunctório, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda não traria prejuízo ao agravado, pois o feito poderia ser suspenso ulteriormente quando do cumprimento definitivo, o que, como demonstrado, não é a realidade da demanda e tampouco supre a necessidade de comprovação da existência de um perigo ou risco concretos aptos a afastar a determinação da Corte Suprema. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei no 9.494, de 10.9.1997) [5] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.